Tribunal: TJSP
Processo: 1500347-93.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500347-
93.2018.8.26.0594, da Comarca de Agudos, em que é apelante LUIS GUSTAVO
PARDIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500347-93.2018.8.26.0594 -Voto no 35281
2
APELAÇÃO no: 1500347-93.2018.8.26.0594 VOTO no 35.281
COMARCA: Agudos
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Judicial
AÇÃO PENAL no: 1500347-93.2018.8.26.0594
APELANTE:
LUIS GUSTAVO PARDIN
APELADO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
LUIS
GUSTAVO
PARDIN
foi
condenado
ao
cumprimento de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
mais pagamento de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, negado o recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu pedindo absolvição por falta
de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o art. 28, da
Lei no 11.343/06. Caso mantida a condenação por tráfico, requer redução
da pena, regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de
direitos.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
O corréu PAULO HENRIQUE SILVA GOMES foi
absolvido por falta de provas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500347-93.2018.8.26.0594 -Voto no 35281
3
Narra a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 03 de novembro de
2018, por volta das 18h20, no Acampamento Sem Terra Parque Santo Antônio - CEP 17120-000 neste
município e comarca de Agudos, PAULO HENRIQUE SILVA GOMES, R.G. n° 39519286/SP, qualificado a
fls. 7, e LUIS GUSTAVO PARDIN, R.G.n° 41979968/SP, qualificado a fls. 8, agindo em concurso, com
unidade de desígnios e propósitos, tinham em depósito, para fins de tráfico, 2 (duas) porções de Cannabis
sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, com massa líquida total de 38g (trinta e oito gramas), e 1
(uma) porção de substância em pó de cor branca (não identificada no laudo pericial provisório), com massa
líquida total de 72,16g (setenta e dois gramas, dezesseis centigramas), embaladas individualmente, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação
provisória de fls. 19/21.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento no
Acampamento “Sem Terra”, quando o Denunciado Paulo, assustado com a viatura policial, deu sinal para seu
comparsa Luís, que estava dentro da barraca e ambos saíram em passos acelerados em direção dos demais
barracos.
Durante a abordagem, em revista pessoal, foi localizado com o Paulo a
importância de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e um telefone celular marca Motorola, já em poder de Luís, foi
localizado outro celular de marca Samsung.
No interior do barraco, composto por um único cômodo, os policiais encontraram
uma caixa de papel contendo em seu interior 18 (dezoito) invólucros com tampa, plástico tipo “eppendorf”
(vazios), uma balança digital pequena, um pote plástico contendo em seu interior 1 (uma) porção de substância
em pó de cor branca (não identificada no laudo pericial provisório), com massa líquida total de 72,16g (setenta
e dois gramas, dezesseis centigramas), uma faca com resquícios de cannabis sativa L, ( maconha ) e dentro de
um forno de um fogão à gás, 2 (duas) porções de cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha ,
com massa líquida total de 38g (trinta e oito gramas).
No mesmo local os milicianos também lograram êxito em localizar em uma
prateleira, 1 (uma) embalagem fechada com 90 (noventa) saquinhos para sacolés, comumente utilizado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500347-93.2018.8.26.0594 -Voto no 35281
4
embalar drogas.
A quantidade de droga, a forma de acondicionamento, a existência de várias
embalagens vazias, a balança digital, a significativa quantia em dinheiro, deixam evidente que os
entorpecentes se destinavam a traficância.”
É a síntese dos fatos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão,
prova pericial e prova oral coligida.
Quanto à autoria não há dúvidas.
Em juízo, o réu admitiu a posse das porções de drogas e
alegou que se destinavam ao seu próprio consumo. Disse que a cada 15
dias comprava 50g de maconha para fumar. Sobre a balança de precisão,
disse que usava para pesar a droga quando ia comprá-la, justamente no
barraco no qual foi apreendida. Negou a propriedade da cocaína
encontrada. Conhece Paulo Henrique e o encontrou quando foi no bar
comprar cigarro. Iam fumar maconha juntos quando foram detidos. Faz uso
de maconha desde os 13 anos de idade, antes de todas as refeições do dia.
Não vende drogas.
Os policiais militares que atuaram no caso vertente
narraram os fatos de maneira harmônica e em conformidade com a
denúncia. Em resumo, disseram que estavam realizando patrulhamento de
rotina em uma área de acampamento dos “Sem Terra”, quando avistaram
dois indivíduos próximos a um barraco, sendo que ambos tentaram se
dispersar quando perceberam a aproximação da viatura. Os dois agentes
foram abordados. Paulo Henrique portava R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).
Luís Gustavo trazia consigo uma quantidade de maconha. Eles possuíam a
chave do barraco do qual estavam próximos e, em busca na casa, realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500347-93.2018.8.26.0594 -Voto no 35281
5
por outro policial, foram encontradas porções de droga (cocaína e
maconha), além de uma balança de precisão, uma faca usada para o corte
da droga. Recorda-se também que em consulta via Prodesp que contra Luís
havia um mandado de prisão por pensão alimentícia.
As testemunhas de defesa enalteceram qualidade
pessoais de Luiz Gustavo e confirmaram tratar-se de usuário de drogas.
Por fim, as mensagens extraídas de seu celular do réu,
conforme laudos de fls. 822/844 e 861/865, não deixam dúvidas de que ele
comercializa entorpecentes.
Diante de todos estes elementos, sob a escorreita ótica
do D. Sentenciante, prevaleceu a versão policial, firme desde o início, sem
alterações, e por isso reputada suficiente para lastrear o édito condenatório,
sobretudo porque apoiada na apreensão de razoável quantidade de porções
de drogas, de duas espécies, fracionadas e embaladas para comércio, além
de balança de precisão e embalagens vazias, tudo sob a posse de um
criminoso reincidente, que não comprovou satisfatoriamente o exercício de
nenhum tipo de atividade lícita.
Assim, fica mantida a r. sentença sob os próprios
fundamentos, pois bem provado o tráfico, donde não se cogita de
desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06.
A dosimetria penal também não comporta reparos.
A pena base foi fixada no mínimo legal, 05 anos de
reclusão, mais 500 dias-multa, no piso.
O réu é reincidente (fls. 263/265), assim justificado o
acréscimo de 1/6 na segunda fase, culminando pena definitiva de 05 anos e
10 meses de reclusão, mais pagamento de 583 dias-multa.
O redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500347-93.2018.8.26.0594 -Voto no 35281
6
aplica a quem ostenta maus antecedentes ou reincidência.
O regime inicial fechado era mesmo de rigor e fica
mantido, pois, sob o prisma da suficiência, é o único compatível com o
delito de tráfico de entorpecentes, equiparado aos hediondos.
A reincidência também serve de fundamento para a
escolha do regime prisional inicial.
Some-se, ainda, na escolha do regime mais gravoso, a
natureza nociva da cocaína, pois em recente decisão o Superior Tribunal
de Justiça estabeleceu que “A quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui
elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei
de Drogas e no art. 33, §3o, do Código Penal - CP (...)” (STJ - HC 414347 / SP - Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK - DJe 21/02/2018).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora